Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-54.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000118-54.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: EDNALDO DE ALMEIDA GARRIDO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 10.000,00. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECRETO MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR EXTINÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar se há omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento dos argumentos referentes ao Decreto Municipal nº 1.818/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há omissão no julgado embargado, que enfrentou de forma adequada todas as questões relevantes à solução da controvérsia. 4. O decreto municipal que estabelece valor mínimo para execuções fiscais constitui norma administrativa interna, não possuindo força para afastar a aplicação dos princípios constitucionais da eficiência e economicidade. 5. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 autorizam a extinção de execuções de baixo valor quando presentes os requisitos legais, independentemente de normas municipais específicas. 6. No caso concreto, o valor exequendo (R$ 2.738,90) enquadra-se no patamar de baixo valor estabelecido na jurisprudência, justificando a extinção por ausência de interesse de agir. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: "1. Inexiste omissão quando o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes. 2. A existência de decreto municipal estabelecendo valor mínimo para execuções fiscais não afasta a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção de execuções de baixo valor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.022; art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184); Resolução CNJ nº 547/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000118-54.2024.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada EDNALDO DE ALMEIDA GARRIDO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator.